Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0752343-38.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESAR AUGUSTO RESENDE DA COSTA SANTOS, JOAO PAULO DE CARVALHO BIMBATO RECORRIDO: JOAO PAULO DE CARVALHO BIMBATO, CESAR AUGUSTO RESENDE DA COSTA SANTOS DECISÃO Há advogado constituído nos autos. Assim, a intimação deve ser realizada exclusivamente em seu nome. A intimação pessoal da parte não se aplica. Indefiro o pedido de intimação pessoal. Renovo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do despacho de ID 77637482, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, facultada a desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA